Tribunal: TJMT
Processo: 1014417-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014417-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (AGRAVANTE), POLO WEAR PANTANAL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 23.583.345/0001-10 (AGRAVADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), CARLOS PAULO DE VASCONCELOS - CPF: 313.725.088-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014417-55.2023.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER INIBITÓRIO E PERDAS E DANOS – EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS SEM A AUTORIZAÇÃO DO ECAD – INTERRUPÇÃO DE EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – DEFERIMENTO DA TUTELA INIBITÓRIA PREVISTA NO ART. 105 DA LEI N. 9.610/98 – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

Conforme tem decidido esta e. Câmara, “
é possível a suspensão ou interrupção de transmissão ou retransmissão de obras musicais na programação de empresa quando não há o prévio pagamento dos direitos autorais devidos. Interpretação do art. 105 da Lei n. 9.610/98. (AgRg no REsp 1484566/SP)
.
(TJMT, AI 1010816-46.2020.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)
.”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014417-55.2023.8.11.0000

Agravante:
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição-ECAD

Agravada:
Polo Wear Pantanal Comércio de Confecções Ltda.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pela autora
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição-ECAD
contra
decisão

do Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:
Cumprimento de Preceito Legal o c/c Perdas e Danos n. 1017219-97.2023.8.11.0041
proposta por
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição-ECAD
aqui agravante em face de
Polo Wear Pantanal Comércio de Confecções Ltda.
.

DECISÃO AGRAVADA (id. de origem 117690400, de 15.5.2023)
:
indeferiu pedido de tutela de urgência consistente
na determinação
para a requerida aqui agravada suspender/interromper qualquer execução de obras musicais, litero-musical, fonograma, enquanto não providenciar a prévia e expressa autorização do autor aqui agravante, sob pena de multa.

Informa tratar de

Ação de Cumprimento de Preceito Legal c.c. Pedido de Tutela Provisória de Caráter Inibitório c.c. Perdas e Danos ajuizada por
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - Ecad

em desfavor de
Polo Wear Comércio de Confecções Ltda.
, ao argumento de que o requerido aqui agravado, desde março de 2020, utiliza habitual e continuadamente de obras musicais, sem a arrecadação devida ao autor agravante.

Informa ter postulado a concessão de tutela de caráter inibitório prevista no art. 105 da Lei no 9.610/98 após a contestação, com o objetivo de obter ordem de suspensão/interrupção das execuções musicais promovidas pela requerida agravada enquanto não obtiver a autorização prévia dos titulares das obras, representados pelo ECad autor aqui agravante, cujo pedido foi indeferido e é objeto deste recurso.

Defende, em síntese, o deferimento da tutela inibitória prevista no art. 105 da LDA (Lei no 9.610/98), independentemente dos requisitos do art. 300 do CPC.

Ao final, pede o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.

Na contraminuta, id. 177984187, a requerida agravada defende a inexistência da fumaça do bom direito, notadamente pela falta de comprovação da alega irregularidade.

Alega que:

“
Para demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, a Agravante apresentou nos Autos principais, tão somente, mídia intitulada de “Comprovação de Sonorização” (ID: 117632582).

Nesta gravação, uma pessoa não identificada e desprovida de fé pública, busca retratar a data e a sonorização do ambiente por meio de um aparelho celular, sem qualquer formalidade capaz de validar a constatação da suposta irregularidade.

Vale ainda ressaltar, de que na prova produzida unilateralmente pela Autora, não é possível, sequer, identificar corretamente o estabelecimento da gravação retratada na mídia, vez que todos os estabelecimentos da Requerida possuem layout padrão e reproduzido em todas as suas lojas.

Na suposta constatação apresentada pela Autora (frisase por meio de aplicativo desconhecido e pessoa não dotada de fé pública), também não é possível aferir a metragem do ambiente averiguado, tampouco o número de pessoas que estariam por frequentar a área comercial, requisito essencial para que o Órgão proceda com a cobrança legítima de qualquer valor.
”.

Também argumenta a ausência do perigo de dano, porquanto a autora manteve inerte por três anos além de proceder com as cobranças que entende devidas por meios próprios.

Ao final, pede o desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014417-55.2023.8.11.0000

Agravante:
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição-ECAD

Agravada:
Polo Wear Pantanal Comércio de Confecções Ltda.

VOTO.

E. Câmara:

O cerne do agravo é saber se é possível o deferimento da tutela inibitória, prevista no art. 105 da Lei de Direito Autoral (9.610/98) postulada pela ECAD, a fim de obstar a continuidade de transmissão, pela requerida agravada, de obras (músicas) desautorizadas, cuja medida – tutela inibitória – foi indeferida na origem, na ação que tem por objeto a abstenção da prática de ato tido por ilícito, consistente na execução pública musical desautorizada, sob pena de sanção e, ainda, a concessão de indenização pela violação de direitos autorais
.

A execução de obras protegidas publicamente desafia a prévia e expressa autorização do ECAD e, a falta dessa prévia autorização, aliada a alegação, comprovada pela notificação, da continuidade da eventual irregularidade, possibilita, até para evitar a continuidade de auferimento de vantagens indevidas, o deferimento da tutela inibitória, por aplicação da regra do art. 105 do Lei que dispõe sob a proteção dos direitos Autorais (Lei no 9.610/98), que dispõe:

“Art. 105. A emissão, a transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, poderão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro.”

Aliás, nesse sentido, ou seja, da possibilidade do deferimento da tutela inibitória até para evitar a continuidade de auferimento de vantagens indevidas, é o entendimento desta e. Câmara,
lançado no Agravo no 1021657-66.2021.811.0000, julgado em 16.3.2022
, cuja ementa se transcreve:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER INIBITÓRIO
C/C PERDAS E DANOS -
EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS SEM A AUTORIZAÇÃO DO ECAD - INTERRUPÇÃO DE EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - DEFERIMENTO DA TUTELA INIBITÓRIA PREVISTA NO ART. 105 DA LEI N. 9.610/98
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Conforme tem decidido esta e. Câmara, “
é possível a suspensão ou interrupção de transmissão ou retransmissão de obras musicais na programação de empresa quando não há o prévio pagamento dos direitos autorais devidos. Interpretação do art. 105 da Lei n. 9.610/98
. (AgRg no REsp 1484566/SP)
.” (TJMT, AI 1010816-46.2020.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020).”
(grifei).

No mesmo caminho, veja outros julgados desta e. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL E REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO ECAD - TUTELA INIBITÓRIA – ARTIGO 105 DA LEI N. 9.610/98 – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É possível a suspensão ou interrupção de transmissão ou retransmissão de obras musicais na programação de empresa quando não há o prévio pagamento dos direitos autorais devidos. Interpretação do art. 105 da Lei n. 9.610/98. (AgRg no REsp 1484566/SP)”
(TJMT, AI 1010816-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)
(grifei).

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL
E REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS –
SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS EM HOTEL – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO ECAD - TUTELA INIBITÓRIA – ARTIGO 105 DA LEI N. 9.610/98 – POSSIBILIDADE
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É possível a suspensão ou interrupção de transmissão ou retransmissão de obras musicais na programação de empresa quando não há o prévio pagamento dos direitos autorais devidos. Interpretação do art. 105 da Lei n. 9.610/98. (AgRg no REsp 1484566/SP)
.”
(N.U 1013373-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/01/2020) (grifei).

E a orientação seguiu, inclusive, aquela dada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITOS AUTORAIS. RECURSO ESPECIAL.
ECAD. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. RÁDIO. NÃO PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS. TUTELA ESPECÍFICA DE CARÁTER INIBITÓRIO. POSSIBILIDADE
.

1. Discussão relativa ao cabimento da medida de suspensão ou interrupção da transmissão obras musicais, por emissora de radiodifusão, em razão da falta de pagamento dos direito autorais.

2. A autorização para exibição ou execução das obras compreende o prévio pagamento dos direitos autorais.

3. A possibilidade de concessão da tutela inibitória, para impedir a violação aos direitos autorais de seus titulares, (art. 105 da Lei 9.610/98), está prevista de forma ampla na norma, não havendo distinção entre os direitos morais e patrimoniais de autor
.

4. Não se deve confundir a pretensão de recebimento dos valores devidos, a ser obtida por meio da tutela condenatória e executiva, com a pretensão inibitória, que visa cessar ou impedir novas violações aos direitos autorais. Ao mesmo tempo, há que se frisar que uma não exclui a outra.

5.
Admitir que a execução das obras possa continuar normalmente, mesmo sem o recolhimento dos valores devidos ao ECAD - porque essa cobrança será objeto de tutela jurisdicional própria -, seria o mesmo que permitir a violação aos direitos patrimoniais de autor, relativizando a norma que prevê que o pagamento dos respectivos valores deve ser prévio (art. 68, caput e §4o da Lei 9.610/98)
6. Recurso especial provido.”
(REsp 1190841/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 21/06/2013) (grifei).

Posto isso,
dá-se provimento ao agravo
e reforma-se a decisão de origem, a fim de possibilitar o deferimento da tutela inibitória postulada pelo ECAD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023